Tribunal: TJSP
Processo: 1002101-54.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABEAMENTO ÓTICO SUSPENSO DANIFICADO PELO CAMINHÃO DA REQUERIDA. FATOS INCONTROVERSOS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, restou incontroverso que o caminhão de propriedade da requerida atingiu o

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABEAMENTO ÓTICO SUSPENSO DANIFICADO PELO CAMINHÃO DA REQUERIDA. FATOS INCONTROVERSOS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, restou incontroverso que o caminhão de propriedade da requerida atingiu o cabeamento ótico que integra o monitoramento por câmeras da parte autora, resultando nos danos narrados. Assim, a apelada (autora) provou os fatos constitutivos do seu direito essencialmente necessários, nos termos do art. 373, I, do CPC, fazendo jus à reparação dos danos causados pelo preposto da apelante no cabeamento suspenso na via pública. De outro lado, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ora, ao afirmar que o acidente foi causado por falha da autora na instalação do cabeamento ótico em altura abaixo da recomendada, atraiu para si o ônus provar tal fato alegado. Contudo, nada demonstrou nesse sentido.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000102493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002101-54.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é
apelante LEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1002101-54.2018.8.26.0101
Voto no 30.155
Apelação no 1002101-54.2018.8.26.0101
Comarca:
Caçapava - 1a Vara Cível
Juiz(a) :
Rodrigo Valério Sbruzzi
Apelante:
LEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. (ré)
Apelado :
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA (autor)
Voto no 30.155
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
CABEAMENTO ÓTICO SUSPENSO DANIFICADO
PELO
CAMINHÃO
DA
REQUERIDA.
FATOS
INCONTROVERSOS.
RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ONUS
PROBATÓRIO
PREVISTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
No caso, restou incontroverso que o caminhão de
propriedade da requerida atingiu o cabeamento ótico
que integra o monitoramento por câmeras da parte
autora, resultando nos danos narrados. Assim, a
apelada (autora) provou os fatos constitutivos do seu
direito essencialmente necessários, nos termos do art.
373, I, do CPC, fazendo jus à reparação dos danos
causados pelo preposto da apelante no cabeamento
suspenso na via pública. De outro lado, a requerida
não se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do
CPC. Ora, ao afirmar que o acidente foi causado por
falha da autora na instalação do cabeamento ótico em
altura abaixo da recomendada, atraiu para si o ônus
provar tal fato alegado. Contudo, nada demonstrou
nesse sentido.
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA ajuizou
ação de reparação de danos materiais em face de LEMAR LOGÍSTICA E
TRANSPORTES LTDA.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1002101-54.2018.8.26.0101
Voto no 30.155
sentença de fls. 100/101, cujo relatório adoto, julgou procedente o pedido,
nos seguintes termos: “Diante do exposto, e do mais que dos autos
consta, julgo procedente a presente ação de reparação de dano que o
Município de Caçapava ajuizou em face de Lemar Logística e Transportes
Ltda, para condenar esta na quantia de R$29.305,00 por danos materiais,
acrescidos de correção monetária desde o ato ilícito, incidindo juros de
mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ e
art. 398 do CC) Em conseqüência, extingo o processo, com análise do
mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o polo passivo nas
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da condenação. PRIC. Oportunamente,
arquivem-se”.
Inconformada, apelou a ré com pedido
de sua reforma. Em resumo, aduz que a desnecessidade da prova pericial
referida pelo douto Magistrado, pois era óbvio que se a fiação estivesse
instalada em altura correta, não seria alcançada por um caminhão com
altura padrão como o da ré. Diz que era da autora o ônus de provar que o
cabeamento ótico estava instalado em altura adequada às normas
técnicas, não bastando meras fotografias juntadas, tampouco suposto
projeto juntado intempestivamente. Ademais, reputando-a necessária, o
douto Magistrado poderia tê-la determinado de ofício. Assim, considerando
a instalação dos fios em altura baixa no poste, a colocação de lombada
com elevação no local e a inexistência de placa indicando altura máxima, é
de rigor a improcedência da demanda, pois é evidente a falha na execução
do projeto no local (fls. 111/119).
Em suas contrarrazões, a parte apelada
pugnou pelo improvimento do recurso. Em síntese, aduz que a ré atraiu
para si o ônus de provar alegação de culpa do Município, mas não
demonstrou interesse. Ademais, as fotografias evidenciam a regularidade

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1002101-54.2018.8.26.0101
Voto no 30.155
d das instalações dos cabos óticos (fls. 132/133).
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta
provimento.
Restou incontroverso nos autos que o
caminhão de propriedade da requerida atingiu o cabeamento ótico que
integra o monitoramento por câmeras da parte autora, resultando nos
danos narrados.
Isso porque a apelante sequer negou os
fatos ou impugnou os valores. Pelo contrário, admitiu a ocorrência do
acidente, mas atribuiu a culpa à parte autora, alegando que esta instalou o
cabeamento suspenso em baixa altura e próximo de lombada de elevação,
em desconformidade com normas técnicas. Ademais, não havia placa
indicativa de altura máxima.
Instadas as partes a especificarem as
provas que pretendiam produzir, a requerida não demonstrou qualquer
interesse (fls. 88).
Nesse contexto, forçoso concluir que a
apelada (autora) provou os fatos constitutivos do seu direito
essencialmente necessários, nos termos do art. 373, I, do CPC, fazendo
jus à reparação dos danos causados pelo preposto da apelante.
De outro lado, a requerida não se
desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1002101-54.2018.8.26.0101
Voto no 30.155
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do
CPC.
Ora, ao afirmar que o acidente foi
causado por falha da autora na instalação do cabeamento ótico em altura
abaixo da recomendada, atraiu para si o ônus provar tal fato alegado.
Contudo, nada demonstrou nesse sentido.
Veja-se
que a argumentação não
encontra respaldo em qualquer elemento dos autos, não se podendo
presumir a inadequação da altura da instalação. Pelo contrário, tudo indica
sua regularidade, tendo em vista que no local transitavam caminhões em
horários permitidos, sem qualquer notícia de acidente semelhante. Vale
anotar que a ausência de placa indicativa de altura não afasta o dever de
atenção na condução do veículo, especialmente considerando seu grande
porte, conforme se extrai das fotografias (fls.12/13).
Daí porque a produção da prova técnica
seria importante, não inócua como afirmado no apelo. E como não se
preocupou em comprovar suas alegações, impunha-se o acolhimento do
pedido formulado pela parte autora.
Em suma: como o reclamo recursal se
mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado na
respeitável decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção por seus
próprios e por estes fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios dos patronos da
parte apelada.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1002101-54.2018.8.26.0101
Voto no 30.155
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, para manter hígida
a r. sentença proferida. Levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários
advocatícios dos patronos da parte apelada fixados na sentença, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator